Tribunal: TJDFT
Processo: 0701149-73.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. HONORARIOS DE ADVOGADO. CONDENAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão ou a correção de erro material. Além disso, justifica-se a interposição do recurso com fundamento na constatação de erro material no julgado.

2. Observada a ocorrência de erro material no acórdão, justifica-se o provimento dos embargos de declaração com fundamento no art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil.

3. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos, para sanar o erro constatado, com a fixação de honorários de advogado em 12% (doze por cento) do valor da causa.